Tribunal: STF
Processo: AI 510691
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE
NO PREPARO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA
INDIRETA.
        Decreta-se a deserção do recurso extraordinário, quando
houver irregularidade no preparo.
        O prequestionamento é requisito
específico e indispensável à admissibilidade do recurso
extraordinário. Incidência da Súmula 282 deste Tribunal.
        É firme o
 entendimento nesta Corte, de que não se admite recurso
extraordinário por ofensa indireta a preceito da Constituição
Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.